Tribunal: TJMT
Processo: 1012787-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1012787-66.2020.8.11.0000
Impetrante: Edno de França Barreto
Paciente: Jhonatan Alves Ventura
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhonatan Alves Ventura, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente cumpre pena decorrente de três condenações criminais, as quais são fiscalizadas pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por meio do processo de execução penal n. 0029682-32.2016.8.11.0042.
Aduz que o paciente deve ser beneficiado com a novatio legis trazida pela Lei n. 13.964/19 no que diz respeito ao reconhecimento da não reincidência específica e da não reincidência em crime hediondo, o que implicaria no atingimento do requisito objetivo para a progressão de regime, por já ter cumprido o lapso temporal da segregação necessária para tanto.
Desta feita, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente tenha reconhecido o seu direito à progressão de regime.
Com a inicial foram anexados documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Na espécie, o constrangimento noticiado não se apresenta com a nitidez narrada na inicial, porque, ao menos em um juízo de cognição sumária, próprio desse momento, não se pode afirmar, com absoluta certeza, que o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela Lei de Execução Penal para a concessão do benefício de progressão de regime.
Assim, com o fito de evitar supressão de instância na hipótese de progressão de regime do acusado, considerando que a autoridade coatora ainda não analisou o pedido do paciente, entendo que a medida adequada na hipótese é aguardar a juntada de informações pelo impetrado.
Diante de tais considerações, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator